Tribunal: STF
Processo: ARE 1357241
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-12-14
Data de publicação: 2021-12-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    AGRAVO - EXECUÇÃO FISCAL - IPTU de 2017 - Município de Guarulhos - Exceção de pré-executividade - Extinção da execução em razão de nulidade da CDA - Não cabimento ao caso concreto, conforme súmula 393/STJ, dada a necessidade de dilação probatória em relação às alegações de: a) imunidade tributária; b) desapropriação de parte do imóvel, inclusive com imissão de posse pelo DER; c) erro na base de cálculo, já que parte do imóvel teria sido alienada a terceiro; d) suspensão da exigibilidade do crédito, tendo em vista defesa administrativa em relação aos exercícios de 2017 e 2018 - Prevalência da Presunção de certeza e liquidez da CDA - RECURSO IMPROVIDO.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 150, inciso VI, alínea b, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    Nesta perspectiva, o cenário probatório contido nos autos não revela, pelo menos em sede de exceção de pré-executividade, a existência de prova inequívoca que possa afastar a presunção de certeza e liquidez da CDA que aparelha a execução acima mencionada, especialmente no que tange à alegação de presença ou não dos requisitos do art. 14 do CTN - não distribuição de qualquer parcela de seu patrimônio ou de suas rendas, a qualquer título; aplicação integralmente, no País, os seus recursos na manutenção dos seus objetivos institucionais; manutenção de escrituração de suas receitas e despesas em livros revestidos de formalidades capazes de assegurar sua exatidão; desapropriação de parte do imóvel, inclusive com imissão de posse pelo DER; erro na base de cálculo, já que parte do imóvel teria sido alienada a terceiro; suspensão da exigibilidade do crédito, tendo em vista defesa administrativa em relação aos exercícios de 2017 e 2018. 



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Tributário. Imunidade tributária. Requisitos. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inviável, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos (Súmula nº 279/STF) e a análise da legislação infraconstitucional. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.194.895/SP-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. DiasToffoli, DJe de 17/6/19).



    No mesmo sentido: ARE nº 1.080.147/PR-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. DiasToffoli, DJe de 12/4/18 e ARE nº 1.138.024/SE-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. RobertoBarroso, DJe de 13/11/18 e ARE nº 931.557/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. RicardoLewandowski, DJe de 19/10/17.



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 14 de dezembro de 2021.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente